Tribunal: TJDFT
Processo: 0705704-93.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-27
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO ODONTOLÓGICO. IMPLANTE DENTÁRIO. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL. RESSARCIMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para: 1) CONDENAR a ré a pagar à autora a quantia de 6.333,32; 2) CONDENAR a ré a pagar à autora a quantia de R$ 2.000,00, a título de danos morais. Em suas razões, a recorrente alega a inexistência de falha na prestação do serviço, pois a recorrida quem omitiu a existência de qualquer problema cardiológico ou pressão. Afirma que o insucesso do tratamento se deu em razão da autora ter se recusado a realizar o enxerto ósseo, bem como que nenhum dano à saúde da recorrida foi causado pela recorrente. Sustenta que, conforme jurisprudência do STJ, as clínicas odontológicas, quando forem diretamente contratadas pelo consumidor, têm sua responsabilidade limitada ao fornecimento de recursos material e humanos adequado. Pugna pela inexistência de danos morais.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Foram apresentadas contrarrazões.
III. A relação jurídica em apreço é de natureza consumerista, pois as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do CDC. Nas relações de consumo, a inversão do ônus da prova é guiada pela verossimilhança das alegações e pela hipossuficiência processual do consumidor, nos termos do art. 6o, VIII, do CPC. No caso, há verossimilhança nas alegações da parte autora, bem como hipossuficiência para demonstrar a falha na prestação de serviço pela recorrente, de modo que o ônus probatório de apresentar provas de que o serviço contratado foi adequadamente prestado recai sobre a parte ré, devendo comprovar que o defeito inexiste ou que ocorreu por culpa exclusiva da autora e de terceiro (art. 14, §3o, do CDC).
IV. As Turmas Recursais têm manifestado o entendimento de que a obrigação assumida pelos profissionais de odontologia em procedimentos essencialmente estéticos, como é o caso de implante, é, em regra, de resultado de modo que a responsabilidade objetiva somente será afastada quando comprovados fatos que rompem o nexo causal como, por exemplo, hipóteses de força maior ou culpa exclusiva do consumidor. Precedente: (Acórdão 1838384, 07036268720238070008, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 26/3/2024, publicado no DJE: 10/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1721586, 07020817620238070009, Relator(a): DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 26/6/2023, publicado no DJE: 6/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1361129, 07038805320208070012, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 30/7/2021, publicado no DJE: 18/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
V. Na espécie, a parte autora contratou serviços odontológicos de implante dentário, contudo, ao realizar o primeiro implante, após a aplicação da anestesia, passou mal e ao procurar uma unidade de saúde soube que estava sofrendo um infarto. Afirmou a autora que continuou o tratamento com outro profissional da clínica, mas que não foi avaliada a necessidade de realizar enxerto ósseo e que em razão disso as próteses colocadas caíram, tendo que procurar outra clínica para finalizar o tratamento.
VI. Analisando os elementos probatórios dos autos, verifica-se que a parte recorrente não juntou documentos que comprovem que o insucesso do tratamento da autora decorreu de omissão nas informações sobre sua saúde ou que prestou o serviço de acordo com o contratado (art. 6o, III, do CDC). Com efeito, a recorrente não apresentou a ficha de anamnese da autora, nem de que lhe foi esclarecido todos os riscos inerentes ao tratamento, ônus que lhe cabia. Além disso, o contrato de prestação de serviços, o plano de tratamento e consentimento e a ficha odontológica colacionados pela recorrente são de terceira pessoa estranha à lide, de forma que em nada prova as suas alegações (ID 62572407).
VII. Assim, estando presentes os pressupostos da responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços e ausentes as excludentes de responsabilidade, surge para a parte ré o dever de indenizar a autora pelos danos materiais sofridos na forma como fixado em sentença.
VIII. Quanto ao dano moral, a situação vivenciada pela autora ultrapassa a esfera do aborrecimento tolerável, violando a integridade tanto psíquica quanto física da autora, sendo devida, portanto, a compensação por dano extrapatrimonial.
IX. O valor fixado deve considerar as circunstâncias do caso e do interesse jurídico lesado. Ainda, devem ser considerados três fatores que contribuem decisivamente para que a quantificação do dano se dê de forma ponderada, adequada e, sobretudo, justa: capacidade econômica das partes, gravidade e repercussão do dano e nível de reprovação do ato culposo. A reparação visa compensar, de alguma forma, a vítima, e a punição visa coibir a repetição de atos não condizentes com a vida em sociedade. Em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, o valor arbitrado em sentença a título de danos morais mostra-se adequado, devendo ser mantido.
X. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.
XI. A ementa servirá de acordão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.